Tribunal: TJES
Processo: 0025151-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025151-38.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMARO NOGUEIRA DE SOUZA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
em face da r. sentença de fls. 377/377vº proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por

AMARO NOGUREIRA DE SOUZA,
homologou a renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação. Determinou, ademais, a expedição de alvará em favor do autor para levantamento dos valores depositados.

Em suas razões recursais (fls. 400/406), o apelante alega, em síntese, que:
(
I)

“
o referido Termo de Acordo, juntado às fls. 289/296 dos autos, revelou que, após a propositura da presente ação, em 01/04/2019, o Autor, ora Apelado, aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando Acordo com a Fundação Renova, para recebimento do valor de R$ 76.141,42 (setenta e seis mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), relativo à compensação dos lucros cessantes no período de 01/01/2018 à 31/12/2018.
Além, do referido acordo mencionado acima, o Autor, ora Apelado, em 22/02/2018, já havia firmando acordo junto à Fundação Renova para recebimento do valor de R$ 155.177,61 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), relativo à compensação dos danos materiais, a compensação dos lucros cessantes até a data do dia 31/12/2017 e de danos morais pela impossibilidade de exercfcio da atividade laborativa decorrente do incidente.
Após o Autor, ora Apelado, pugnou pela
renúncia
ao direito sobre o qual se funda a ação, ratificando a ocorrência de transaçã
o (...)
Apesar de tais fatos, foi proferida a r. sentença que homologou
'
a renúncia do autor ao direito que se funda a ação
'
, mas determinou a expedição de
'
alvará em favor do autor para levantamento dos valores depositados, com as devidas cautelas.
'

Ocorre que, a r. sentença vergastada, data venia, não se atentou às peculiaridades fáticas específicas do presente caso, permitindo, assim, a obtenção pelo Autor, ora Apelado, de ganho financeiro imotivado.
”
;

(
II)

“
o acordo firmado entre Autor, ora Apelado, p
ô
s fim a presente lide e todos os valores que estão à disposição do digno Juízo a quo foram realizados em virtude da liminar deferida, todavia, o acordo celebrado satisfez o direito do Autor, ora Apelado, inclusive quanto a tal pretensão.”
;

(III)

“
o Autor, ora Apelado, jamais poderia levantar os valores depositados em
juízo
simplesmente porque estes coincidem com período compreendido no Termo de Acordo que ele próprio aderiu.”
;
(IV)
“
O pensionamento mensal nada mais é do que de um ressarcimento imediato e emergencial dos lucros que poderiam ter sido auferidos pelo titular, sendo, portanto, uma verdadeira indenização por lucros cessantes, que importa, consequentemente, em recomposição de renda do beneficiário
.
Nesta linha de
raciocínio
não é razoável e, muito menos, legal, que a Ré, ora Apelante, pague
duas vezes
ao Autor, ora Apelado, uma através de depósito judicial e outra através acordo já pago.”

(V)
“
a Ré, ora Apelante, requer que seja provido o presente recurso, para que seja determinada expedição de alvará em seu nome para levantamento dos valores depositados, em razão do acordo firmando pelo Autor, ora Apelado com a Fundação Renova ter posto fim ao litrgio e ao seu interesse de agir, estando, pois, satisfeita, a pretensão inicial”.

Em breve histórico, o apelado ajuizou a “ação de indenização por danos morais e materiais” em face das recorridas narrando que era pescador e em razão do conhecido desastre do rompimento da barragem em Mariana/MG, sua atividade profissional restou inviabilizada, razão pela qual, requer indenização por danos morais e materiais.

Em apreciação ao pedido liminar formulado pelo autor, o magistrado de singela instância, em decisão que consta às fls. 171/172, deferiu a antecipação de tutela e determinou que a demandada providencie o pagamento da quantia de 02 (dois) salários-mínimos ao autor.

A apelante interpôs agravo de instrumento dessa decisão, no qual obteve decisão favorável para reduzir o montante a ser depositado em favor do autor para um salário-mínimo, acrescido de 20% do salário-mínimo e cesta básica de R$ 338,61 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

Em razão disso, mensalmente, a apelante passou a depositar em juízo a quantia determinada.

Posteriormente, o autor peticionou nos autos renunciando à pretensão formulada na demanda.

A requerida,
FUNDAÇÃO RENOVA,
colacionou às fls. 289/291 e 293/294, dois termos de acordo extrajudicial celebrados entre as partes, permitindo verificar que o autor recebeu a título de indenização por lucros cessantes, as quantias de R$ 155.177,61 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 76.141,42 (setenta e seis mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), o que o levou a apresentar a sua renúncia do direito sobre o qual se funda a ação.

Impende destacar as seguintes cláusulas dos pactos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
–
OBJETO
: O presente Termo tem como objeto o pagamento do valor líquido de R$ 76.141,42 (Setenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), correspondente à totalidade dos lucros cessantes suportados pelo Signatário no período de 01/01/2018 até 31112/2018 em decorrência do Rompimento e em conexão com a atividade de 8.1 – Lucro cessante por interrupção da atividade pesqueira, conforme abaixo:

(...)

CLÁUSULA SEXTA
–
DISPOSIÇÕES GERAIS:
O Signatário está ciente de que o valor ora recebido representa a totalidade dos lucros cessantes referentes ao ano de 2018, em decorrência do Rompimento e em conexão com a atividade de 8.1. Lucro cessante por interrupção da atividade pesqueira, nada mais sendo devido pela Fundação Renova e/ou suas mantenedoras a esse título, seja no âmbito do PIM, ou judicial a este título.

CLÁUSULA PRIMEIRA
–
OBJETO:
o presente Termo de Conciliação tem como objeto a formalização de acordo com o pagamento de indenização por danos sofridos pelo Signatário em decorrência do Rompimento, com exceção das seguintes hipóteses:
(i)
lucros cessantes após 31.12.2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam reestabelecidas ou caso as condições para exercício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas, e
(ii)
de eventuais danos futuros que venham a surgir em decorrência do Rompimento após a assinatura deste Termo de Conciliação

CLÁUSULA O
I
TAVA
– Quitação:

As partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores dão-se mútua, recíproca, ampla, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele, quanto aos danos relacionados, originários ou decorrentes do Rompimento, com exceção das seguintes hipóteses: (i) eventuais lucros cessantes após 31.12.2017 e (ii) de eventuais danos futuros que venham a surgir em decorrência do Rompimento após a assinatura deste Termo de Conciliação.

Em petição às fls. 313, o autor reitera que
“em razão do acordo judicial de fls. 289 e seguintes, renunciou aos direitos pleiteados na presente ação”.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação.

Com efeito, no caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Neste caso, portanto, configuraria
bis in idem
permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação.

Inclusive, é de se salientar que intimado para se manifestar sobre o levantamento desses valores (despacho fl. 323), o autor/apelado informa que:
“considerando o cumprimento do acordo extrajudicial celebrado com a Fundação Renova em nome da ré, deverá a ré ser intimada acerca dos depósitos judiciais”
(fl. 331)
.
Note-se, pois, que o próprio autor não defende que os valores lhe pertenceriam.

À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para determinar que a seja expedido alvará em favor da apelante
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, para levantamento dos valores depositados em juízo.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de estar o autor amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE
ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA
DA RÉ
QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO
-
PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO
-
MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES
CONSIGNADA EM ACORDO
-
DEPÓSITO EFETUADO PARA
CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR
–
LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA –
LIBERAÇÃO EM FAVOR DA
REQUERIDA/
APELANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação.

2.
No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

3.
Neste caso, portanto, configuraria
bis in idem
permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação.

4
.
À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.